Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE RETORNO APÓS SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou punição administrativa por falta grave, consistente na fuga do estabelecimento prisional após o gozo de saída temporária, com a consequente regressão para o regime fechado e perda de 1/6 dos dias remidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o não retorno do apenado ao estabelecimento prisional na data aprazada, sob a justificativa de problemas de saúde e ausência de dolo de evasão, descaracteriza a prática de falta grave prevista na Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não retorno voluntário à unidade prisional após o término do benefício de saída temporária configura falta grave de fuga, capitulada no art. 50, inciso II, da LEP, independentemente do lapso temporal da evasão.
4. A alegação de problemas de saúde sem comprovação documental idônea não justifica o descumprimento das condições impostas, especialmente quando o sistema penitenciário dispõe de assistência médica e canais próprios para requisições emergenciais.
5. O dolo de fuga é reforçado pela necessidade de recaptura mediante atuação dos órgãos de segurança pública, uma vez que a ausência de reapresentação espontânea rompe o vínculo de confiança essencial ao sistema progressivo de penas.
6. A prática de falta grave autoriza a regressão para regime mais rigoroso, conforme determinação expressa do art. 118, inciso I, da LEP, bem como a perda de fração dos dias remidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"O não retorno espontâneo do apenado ao estabelecimento prisional após saída temporária configura falta grave de fuga, sendo a justificativa de problemas de saúde insuficiente para afastar o dolo quando desacompanhada de prova idônea ou de tentativa de comunicação imediata às autoridades."
Dispositivos relevantes citados: Lei. no 7.210/1984 (LEP), arts. 39, 50, inc. II, 118, inc. I, 127 e 146-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016728, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 1399781, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 10.02.2022; TJDFT, Acórdão 1884315, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27.06.2024.